Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTUMENTO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA
– ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTENCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA - EMBARGOS
– REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACS/MT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante ora, Embargante.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão e erro material no acórdão embargado, uma vez que o decisum impugnado, não trouxe para os autos os fundamentos da tutela de urgência requerida,

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Oportunamente, prequestiona os artigos 311, II e 985 em seu § 2o ambos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 119109994), pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão que, por unanimidade desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante ora, Embargante.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão e erro material no acórdão embargado, uma vez que o decisum impugnado, não trouxe para os autos os fundamentos da tutela requerida.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

O Recurso de Agravo de Instrumento interposto restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APLICAÇÃO DO JULGADO NOS AUTOS DO RE No 593068 – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- Tem-se que, a não concessão do pedido de tutela provisória não acarreta prejuízo aos filiados da Agravante, uma vez que, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente.

3- Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022 do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de agravo de instrumento, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, quaisquer dos vícios elencados no art.1.022, do CPC.

Portanto, em que pesem as alegações da Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para negar provimento ao recurso interposto pela
Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso,

uma vez que restou consignado no acórdão que
não é possível se constatar qualquer arbitrariedade, bem como a realização dos descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno em folha de pagamento dos servidores representados pela demandante, em afronta ao decidido pelo Pretório Excelso.

Além do mais, restou consignado no v. acórdão que
a incidência da contribuição previdenciária
sobre a totalidade dos subsídios dos servidores públicos vem sendo realizada há vários anos, o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.

Portanto, ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamento expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Assim, na espécie, inexistem quaisquer das alegadas omissões e erro material, que dizem respeito à manifestação sobre a aplicabilidade da tutela conforme alegado, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistentes a alegada omissão/erro material, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022